Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721593-68.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FLORÊNCIA DOS SANTOS MACEDO RECORRIDOS: ESPÓLIO DE BENEDITO DA MOTA FERNANDES, ESPÓLIO DE CARMELITA QUEIROZ FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA DE QUEIROZ FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE ABSOLUTA. INSTRUMENTO FIRMADO MEDIANTE MANEJO DE PROCURAÇÃO ORIUNDA DE FRAUDE E FIRMADO QUANDO A CEDENTE JÁ HAVIA FALECIDO. FORMA INADEQUADA. DISPOSIÇÃO DE BEM INTEGRANTE DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS E CELEBRADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR MEDIANTE PODERES ORIGINÁRIOS DE PROCURAÇÃO PRODUTO DE FALSIDADE. MANDATO ORIGINÁRIO DE PESSOA FALECIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS (CC, ARTS. 80, I, 104, I, II e III, 108 e 1.793). RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DA NULIDADE. IMPERATIVO LEGAL. NEGÓCIO ACOIMADO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO PELO TEMPO. CESSIONÁRIA. DETENÇÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO. RECUPERAÇÃO DA POSSE. LUCROS CESSANTES. ALUGUERES, RESSARCIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ADSTRIÇÃO ÀS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. POSSE DESPROVIDA DE BOA-FÉ (CC, ART. 1.220). CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVAS. PREJUÍZO AUSENTE. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS E MAJORADOS. 1. À Defensoria Pública, como forma de ser resguardado o pleno exercício do múnus que lhe está debitado, assiste a prerrogativa de ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais e de contagem em dobro dos prazos processuais (CPC, art. 186; LAJ, art. 5o, § 5o), donde, sendo intimada exclusivamente pelo órgão oficial quanto ao impulso ordinatório que assinalara prazo para disposição sobre interesse na produção de provas, o processo resta acoimado de vício de forma, que, não tendo irradiado prejuízo à parte assistida pelo órgão, deve ser relevado em compasso com o princípio da instrumentalidade das formas e de que não se afirma nulidade em não havendo prejuízo 2. Sobejando incontroversos os fatos dos quais derivam o direito invocado, o julgamento antecipado da lide consubstancia imperativo legal, pois volvido a realizar o objetivo teleológico do processo sob a moldura do devido processo legal, que não compactua com a realização de diligências inservíveis para o fomento de quaisquer subsídios aptos a auxiliarem a resolução do litígio, tornando inviável que seja reconhecida a nulidade processual derivada do fato de que a Defensoria Pública, conquanto assistindo à parte autora, não fora intimada pessoalmente para dispor sobre interesse na produção de provas, porquanto desnecessárias. 3. Sobejando indelével que o negócio jurídico traduzido em cessão de direitos pertinente a imóvel derivara de procuração lavrada por escritura pública proveniente de falsidade, pois lavrada quando a outorgante há muito havia falecido, resultando no seu cancelamento em diligência extrajudicial levada a efeito na respectiva serventia notarial, e que, ademais, fora celebrado mediante manejo de poderes conferidos pelo consorte supérstite quando já não detinha poderes para dispor sobre o bem comum, pois integrante de herança, consubstanciando, pois, bem impassível de ser disposto pelo meeiro de forma isolada, sem a participação dos herdeiros e via de instrumento particular, o negócio padece de vícios de nulidade insanáveis, devendo ser afirmada sua nulidade, com a recuperação da posse do imóvel envolto no negócio pelos espólios dos extintos (CC, arts. 80, I, 104, I, II e III, 108 e 1.793). 4. Patenteada a fraude havida na lavratura de procuração por instrumento público mediante atestação advinda de decisão judicial, restando evidenciado o vício formal na lavratura do instrumento que consubstanciara uma outorga inexistente, a falsidade irradia seus efeitos nulificantes a todos os atos e negócios subjacentes consumados mediante o manejo dos poderes retratados na procuração, determinando sua invalidação, afigurando-se irrelevante para essa solução a aferição da posição subjetiva dos adquirentes do imóvel negociado, pois derivado de vício formal insanável, e, ademais, não comunga com o sistema que o vitimado fique desprovido do seu patrimônio em razão da atuação fraudulenta que o vitimara. 5. Ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, legítimos e testamentários, pois não se afina com o sistema a subsistência de direito sem titular – droit de saisine, e, enquanto não ultimada a partilha, os bens legados integram o monte partilhável, não podendo ser objeto de disposição particularizada, conferindo o legislador civil, ademais, natureza de bem imóvel o direito à sucessão aberta, daí porque qualquer ato dispositivo sobre direito hereditário deve ser lavrada por instrumento público ou termo nos autos do processo sucessório, sob pena de nulidade absoluta (CC, arts. 80, I, 104, I, II e III, 108 e 1.793) 6. Demonstrada a nulidade absoluta do negócio jurídico traduzido em cessão de direitos sobre o imóvel por ter sido ultimado por quem não detinha a titularidade do imóvel indevidamente negociado e ter sido consumado sob forma inadequada, ensejando, inclusive, a realização de venda a non domino, eventuais danos patrimoniais experimentados pelas partes envolvidas no episódio, alegadamente vítimas da fraude, deverão ser perseguidos em ação de ressarcimento autônoma e exclusiva, não se mostrando a alegação de boa-fé vindicada em defesa apta a desnaturar a absoluta nulidade do negócio jurídico engendrado, devendo o vício ser oposto àquele que o protagonizara. 7. Materializada a pretensão declaratória de nulidade dos atos de disposição do bem imóvel, reavendo os proprietários a posse do imóvel, deve a detentora ser obrigada a compor as perdas e danos experimentadas pelos titulares do domínio desde então, que, impassíveis de ser mensurados de imediato, deverão ser apurados em liquidação por arbitramento como forma de ser mensurada a composição na conformidade dos lucros auferidos enquanto permanecera na posse da coisa, ressalvado o direito de ser indenizada apenas quanto às benfeitorias necessárias que agregara ao bem, pois não pode ser reputada possuidora de boa-fé (CC, art. 1.220; CPC/15, art. 509). 8. Provido o recurso, a resolução determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Sentença reformada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, 166 e 205, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência da prescrição vintenária. Aduz que possui a posse mansa, pacífica e inquestionável desde 2 de julho de 1996. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 166 e 205, todos do Código Civil, pois não foi “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016